Tribunal: TJMT
Processo: 1049312-44.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049312-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 692.428.791-34 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1049312-44.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – DÉBITOS INERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PREÇO PÚBLICO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Corte Superior sedimentou o tema em litígio, entendendo que, por se enquadrar nas ações que tenham por objeto a cobrança de tarifa e preço público, a cobrança alusiva ao fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 205 do Código Civil, possui por prescrição prazo decenal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. NÃO CABIMENTO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. ILUMINAÇÃO. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 153/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA COMPANHIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. Referente à alegada violação a dispositivos da Resolução 414/2010, com redação dada pela Resolução 479/2012 da ANEEL, registro que, consoante pacífica jurisprudência desta egrégia Corte Superior, o conceito de tratado ou lei federal, inserto no art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988, deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso especial manejado em face dos aludidos atos normativos.

3.
Quanto ao prazo prescricional, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Isso porque a Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 15.9.2009, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, tema 153/STJ, firmou o entendimento de que se aplica o prazo prescricional estabelecido pela regra geral do Código Civil, a dizer, de 20 anos, na forma estabelecida no art. 177 do CC/1916, ou de 10 anos, de acordo com o previsto no art. 205 do CC/2002, às ações que tenham por objeto a cobrança de tarifa ou preço público, na qual se enquadra o serviço de fornecimento de energia elétrica.

4. Agravo interno da companhia que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1394946/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021, destaque de agora)

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Senão vejamos:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLEITEADO SETE ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIFERENCIAÇÃO ENTRE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE E
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA, NO SEGUNDO CASO, DE EVENTUAL INÉRCIA NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO –
PRESCRIÇÃO
NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE
COBRANÇA
DE CONSUMO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
- PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL
– TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.117.903/RS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. A
prescrição
da pretensão executória não se confunde com a
prescrição
intercorrente. Enquanto aquela é instituto aplicável durante o lapso temporal observado entre o reconhecimento do crédito e o início da fase satisfativa, a
prescrição
intercorrente, fenômeno cuja incidência exige a inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias ao andamento do processo, somente ocorre durante o curso da execução.
2. Nos termos da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição
da ação.

3. O prazo prescricional aplicável à ação de
cobrança
fundada no consumo de
energia

elétrica
é o
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, em consonância com a Tese 254, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.117.903/RS.
(N.U 0010330-53.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020, destaque de agora)

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95: “art. 46. o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

É Como Voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022